Tribunal: TJES
Processo: 5000045-35.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-35.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENESIO CESCONETTO e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000045-35.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENESIO CESCONETTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO RODRIGUES SILVA - ES14435-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Venda Nova do Imigrante
, ES, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito referente ao TOI objeto da lide
e improcedente o pedido de indenização por danos morais
.
Diante d
a
sucu
m
bência recíproca, condenou as partes a suportarem custas
processuais
e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o
causa
.

Em suas razões recursais
(ID nº 3556441)
,
a
apelante sustenta, em síntese,
que
(i)
o
TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção)
possui

presunção de legalidade,
conforme
art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010,
principalmente porque a perícia foi acompanhada por um responsável, com assinatura no TOI, onde constatou-se a existência de irregularidade no medidor;
(
ii
)
que
pode
suspender o fornecimento de energia elétrica,
uma vez que
a apelante está no exercício regular do direito
.

O apelad
o
apresentou contrarrazões
ID nº 3556448
,
oportunidade que
trouxe preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito
pelo
desprovimento do recurso.

É
o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ ES,
19

de
outubro

de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000045-35.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENESIO CESCONETTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO RODRIGUES SILVA - ES14435-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas
contrar
razões o
recorrido

alega preliminar de ausência de dialeticidade
.

Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos do
decisum
dos quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença
1
.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”,
tal qual verificado no apelo em apreço
2
.

Dessa feita, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

A
parte requerente, ora apela
d
o
,
narrou aos autos que
foi surpreendid
a
com a
notificação para pagamento da

fatura
referente aos meses de abril a outubro de 2020

no valor de
R$
2.021,89
(
dois mil e vinte e um reais e oitenta e nove centavos
).

Assim
,
não tomou conhecimento de qualquer inspeção a empresa requerida, ora apelante, muito menos comunicada de qualquer irregularidade
.

Ante a esse fato, ajuizou ação de
declaratória de inexistência de débito, além de condenação em danos morais.

Tendo o pleito autoral sido julgado parcialmente procedente pelo juízo a quo, foi interposto o presente recurso, em que a apelante pretende, essencialmente, o reconhecimento da legalidade de todos os procedimentos realizados.

No ponto, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da requerente, ora apelado, foi realizada com a observância do devido processo legal.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias

a solicitação de perícia técnica,
a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do §7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Por esse ângulo, verifica-se,
in casu,

que um funcionário da apela
nte foi à residência d
o
apelad
o
e lavrou o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”
nº
3483632

(ID nº 3556324)
,
retirando o medidor por existência de falha,
sem a assinatura do responsável,
constatando
da
seguinte
forma
:

“
(Medidor furado) material inserido dentro do medidor através de furação neste equipamento, impedindo o seu funcionamento normal, fazendo que a energia consumida nas fases A e B não seja registrada na sua totalidade. [...] Assinatura do responsável: ausente.”

Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.

Nesta perspectiva se apresenta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

[...] É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

[...] Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017).

Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve
a r. sentença proferida pelo Douto Juízo
a quo
ser mantida.

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO

e

NEGO
PROVIMENTO.

M
ajorar os honorários advocatícios,
para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa
, atento aos ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, especialmente por se tratar de demanda simples e de rápida duração (202
1
), bem como pelo lugar da prestação do serviço ser o local do escritório
do causídico
.

É como voto.

1

TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
–
Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017.

2
TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDOR DEFEITUOSO
. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Preliminar de
ausência de dialeticidade
:
E
ste E. Tribunal
já sedimentou o entendimento que

“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”,
tal qual verificado no apelo em apreço

(TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.)

Preliminar rejeitada.

2. Mérito:

E
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI
), conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3.

Assim
,
o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção d
e
consumo, fato este que dimana a
medição
nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.
4
.
Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
, entend
e-se
que tal fato não pode ser repassado
ao consumidor
, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o
real
consumo após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual
deve
a r. sentença proferida pelo Douto Juízo
a quo
ser mantida.
5
.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.